Tribunal: TCU
Processo: 033.167/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.9 do Acórdão 889/2018-TCU-Plenário , referente ao Convênio 756.188/2011; determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.167/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.186/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Celso Gasparino (XXX.106.058-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Veneto Producoes Artisticas, Comunicacao e Consultoria Ltda (10.514.307/0001-64) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.